Tribunal: TJMT
Processo: 0039608-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039608-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
–
POSSIBILIDADE
–
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA
– VALOR DA PENALIDADE –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3o do CPC.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Losango Promoções de Vendas LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de multa do PROCON no 0039608-16.2011.8.11.0041,
que julgou improcedente os fundamentos da exordial e
condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e a honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id.742703)

A A
pelante aduz que
a multa permanece em desconformidade, que é exorbitante e que deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, sob o fundamento de que o recorrido sucumbiu da maior parte nos autos, devendo arcar com a integralidade do ônus sucumbencial e das custas, devendo ser reformada a sentença para condenar o recorrido ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial e das custas, ou, para que a verba seja reciproca e proporcional.

Subsidiariamente, requer que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa, e que os honorários sejam recípirocos. (Id.3159453)

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, requerendo a majoração dos honorários. (Id. 3159516)

A Procuradoria Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse processual. (Id. 3860349)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020